Tribunal: TJPA
Processo: 0809241-27.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809241-27.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANDERSON GOMES ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

Ementa:
Direito Administrativo disciplinar. Recurso administrativo. Processo administrativo disciplinar. Oficial de Justiça. Não cumprimento reiterado de mandados. Desídia configurada. Demissão mantida.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto contra decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar que, a partir da reunião de 21 Reclamações Disciplinares, aplicou ao recorrente, Oficial de Justiça, a penalidade de demissão, em razão do não cumprimento reiterado de mandados judiciais e da inobservância de prazos regulamentares.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve irregularidade formal no PAD, com alegado cerceamento de defesa; (ii) a conduta do recorrente caracteriza desídia; e (iii) a penalidade de demissão observa os critérios de proporcionalidade e legalidade previstos na Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou nulidade no PAD, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. Restou comprovado que o recorrente deixou de cumprir e devolver, no prazo regulamentar, elevado número de mandados, inclusive 1.456 em uma das reclamações, sem justificativa formal ou pedido de prorrogação, em afronta ao Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI e ao Código de Ética dos Servidores.

5. A reiteração da conduta, aliada à omissão diante de notificações superiores e à existência de seis punições disciplinares anteriores por fatos semelhantes, evidencia postura contínua de descaso, caracterizando procedimento desidioso.

6. A aplicação da penalidade de demissão observou os critérios do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/1994, considerando a gravidade da infração, os danos à prestação jurisdicional, a repercussão institucional e os antecedentes funcionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura desídia o não cumprimento reiterado de mandados judiciais, sem justificativa formal ou comunicação à autoridade competente, especialmente quando demonstrada a reiteração da conduta. 2. É proporcional a aplicação da penalidade de demissão ao servidor que, mesmo após sucessivas punições disciplinares, mantém comportamento omissivo e infringe deveres funcionais essenciais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 177, 178, XVI, 183, III, 184 e 190, XIX; Resolução nº 14/2016 (TJPA), art. 8º, II; Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Administrativo nº 0000535-50.2009.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso Administrativo nº 0809241-27.2025.2.00.0814
; Recorrente: Anderson Gomes Rocha Novais; Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDAM
os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henrique Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Anderson Gomes Rocha Novais
, servidor do Judiciário Paraense, no cargo de oficial de justiça avaliador, lotada na Central de Mandados de Parauapebas, matrícula n.º 38250, contra manifestação da Excelentíssima Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 26698575, pags. 70 a 78) em 27.02.2025, consubstanciada através da Portaria nº 1736/2025-GP, publicada no DJe em 03.04.2025 (ID 26698575, pags. 64 e 65), através da qual foi aplicada ao ora recorrente a penalidade de DEMISSÃO, em razão da prática das infrações administrativas previstas no art. 8º, II, da Resolução nº 14, de 1º de junho de 2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará), art. 9º do Provimento Conjunto nº 9/2019-CJRMB/CJCI, e, ainda, os artigos 177, VI (deixar de observar aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos), 178, XVI (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais) e 190, XIX (procedimento desidioso), da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

Pelo que se extrai dos autos, o caso iniciou-se com a Reclamação Disciplinar n.º 0001378-61.2024.2.00.0814-PJECor encaminhada à Corregedoria-Geral de Justiça pela Exma. Sra. Dra. Priscila Mamede Mousinho, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que relatou mora excessiva no cumprimento de mandado judicial expedido nos autos da Carta Precatória n.º 0804448-90.2023.8.14.0040, sem a observância dos prazos estabelecidos no Provimento Conjunto nº 009/2019- CJRMB/CJCI (ID 26698574, pag. 331).

Recebida a Reclamação na Corregedoria-Geral de Justiça, antes mesmo da instauração de qualquer procedimento, procedeu-se a juntada, à reclamação, de 21 outros procedimentos contra o servidor reclamado, basicamente pelos mesmos motivos da atual, qual seja, inobservância das regras estabelecidas para o cumprimento de mandados judiciais, atividade essencial da função por ele ocupada de Oficial de Justiça Avaliador.

Através da Portaria nº 101/2024-CGJ, da lavra do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar contra o recorrente, em razão das infrações em tese cometidas nas diversas Reclamações Disciplinares reunidas, formando-se o Processo nº 0002591-05.2024.2.00.0814-PJECor.

Encerrados os trabalhos, a Comissão Processante expediu relatório final no qual indicou que o processado violara o art. 190, inciso XIX (procedimento desidioso) da Lei nº 5.810/94 (RJU). E que, diante da gravidade da situação (retenção sem cumprimento no prazo de mais de 1.400 mandados judiciais) e da excessiva reiteração na mesma infração (6 punições pela mesma conduta, somente nos anos de 2023 e 2024), a pena adequada seria a de Demissão, considerando a desídia configurada na atuação profissional (ID 26698575, pags. 113 a 131).

Após a conclusão do PAD, a Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, manifestou-se acolhendo integralmente o Relatório final da Comissão Processante e, com fundamento nos art. 190, inciso XIX da Lei Estadual nº5.810/94, entendeu que deveria ser aplicada a pena de Demissão ao servidor processado, ora recorrente, pelo cometimento das faltas graves especificadas no procedimento, independentemente das cominações cíveis e criminais que porventura viessem a incidir. Na sequência, encaminhou o caso à Presidência do TJPA.

Através da Portaria nº 1736/2025-GP, publicada no DJe em 03.04.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, aplicou ao ora recorrente a penalidade de Demissão, pelos mesmos fundamentos e considerando os elementos constantes do Processo Administrativo Disciplinar nº 0002591-05.2024.2.00.0814-PJECor, do Relatório Final da Comissão Processante e da Manifestação da Corregedora Geral de Justiça, no mesmo processo.

Inconformado com a penalidade que lhe fora aplicada, o servidor interpôs o presente recurso, perante a Corregedoria Geral de Justiça.

Em suas razões recursais, o ora recorrente argumenta que a inobservância dos prazos para cumprimento e devolução dos mandados são decorrentes de problemas estruturais na Comarca de Parauapebas, como a má distribuição de mandados, a ausência de logística mínima para diligências em áreas perigosas, e a cobrança de metas desconectadas da realidade local, causas organizacionais subjacentes que provocaram sobrecarga de trabalho, não tendo a Administração agido como deveria, com estratégia preventiva ou gerencial, limitando-se a imputar responsabilidades individuais sem atacar o cerne do problema.

Aduz que a gestão da Central de Mandados da Comarca de Parauapebas não adotou qualquer providência para redistribuir a carga de trabalho, omitindo-se em seu dever de planejamento e suporte ao servidor, conforme determina o Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI e o próprio Código de Organização Judiciária, afastando, desta forma, a possibilidade de atribuição de culpa exclusiva ao servidor, comprometendo, assim, a legitimidade da penalidade imposta.

Argui que de sua conduta não se extrai dolo, má fé, dano material à Administração ou às partes envolvidas nas ações, não havendo qualquer prova de que ele tenha obtido alguma vantagem pessoal com a situação.

Defende que a dosimetria da penalidade imposta padece de suporte jurídico adequado, eis que aplicada sem a devida razoabilidade e proporcionalidade, sem considerar fatores atenuantes como tempo de serviço (mais de 20 anos), esforço funcional em férias e recesso para cumprimento dos mandados pendentes, dificuldade de acesso aos locais de cumprimento, ausência de danos materiais ou prejuízos processuais concretos.

Argumenta que há enquadramento equivocado de sua conduta, visto não estarem presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para caracterizar a desídia como infração gravíssima.

Denuncia irregularidades que maculam a integridade do PAD, sobretudo no que se refere à ampla defesa vez que, mesmo tendo apresentado justificativa formal para a ausência em audiência durante o procedimento, não lhe foi oportunizada nova oitiva, tendo ocorrido o prosseguimento do feito sem sua participação efetiva, incorrendo-se em grave cerceamento de defesa, com nítida violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Ao final, pediu a reconsideração da decisão de demissão, pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça do TJPA e, em caso de não reconsideração, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a decisão contida na Portaria nº 1736/2025-GP, por vício insanável decorrente de cerceamento de defesa e ausência de contraditório efetivo. Sucessivamente, no caso de negativo aos pedidos anteriores, que seja minorada a sanção imposta para repreensão, ou suspensão, com a possibilidade de conversão em multa.

Recebida a peça recursal na Corregedoria Geral de Justiça, a Desembargadora titular daquele órgão censor não se manifestou quanto ao juízo de retratação, decidindo tão somente pelo encaminhamento do caso à apreciação do Conselho da Magistratura.

Neste Colendo Conselho da Magistratura o processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveiro a qual, por ter conduzido todo o processo apuratório contra o recorrente, na qualidade de Corregedora-Geral de Justiça, declarou seu impedimento para relatar o feito ocorrendo sua redistribuição, ocasião em que foi designada relatora, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo e passo a sua análise.

Entende essa relatora que o cerne da questão trazida a esses autos é o acerto da tipificação da conduta funcional do recorrente como desidiosa. A partir dessa confirmação é que se torna possível auferir a adequação da aplicação da penalidade de Demissão e a consequente confirmação, ou não, dos termos da decisão recorrida.

O processo nº 0002591-05.2024.2.00.0814, no qual foi exarada a decisão guerreada, foi formado com a reunião de 21 Reclamações Disciplinares contra o recorrido, feitas nos anos de 2023 e 2024 pelos Juízes da 1ª Vara Cível e Empresarial, da 2ª Vara Cível e Empresarial e da Direção do Fórum, da Comarca de Parauapebas/Pa, todas com objeto similares, qual seja, o não cumprimento de mandados em ações judiciais diversas, como a seguir:

Reclamação Disciplinar nº 0001401-07.2024.2.00.0814, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos da Ação de Alimentos n.º 0014771- 03.2017.8.14.

Reclamação Disciplinar nº 0001495-52.2024.2.00.0814, encaminhada pela Direção do Fórum de Parauapebas, noticiando o não cumprimento dos mandados expedidos nos autos dos processos n.ºs 0000313-78.2017.8.14.0040 (Ação Penal), 0000506-88.2020.8.14.0040 (Ação Penal); 0013249- 38.2019.8.14.0040 (Ação Penal), 0001003-39.2019.8.14.0040 Ação Penal) e 0018625-39.2016.8.14.0040 (Ação de Execução de Título Extrajudicial).

Reclamação Disciplinar n.º 0001512-88.2024.2.00.0814, formulada pelo Direção do Fórum da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento e devolução dos mandados expedidos nos autos dos processos n.ºs 0818833- 77.2022.8.14.0040 (Inquérito Policial), 0800407-94.2022.8.14.9100 (Ação Penal), 0017885-47.2017.8.14.0040 (Ação Penal), 0811905-47.2021.814.0040 (Ação Penal), 0004803-41.2020.8.14.0040 (Carta Precatória), 0000049-27.2018.8.14.0040 (Ação Penal), 0007782-73.2020.8.14.0040 (Ação Penal); 0006364-03.2020.8.14.0040 (Ação Penal), 0811952-84.2022.8.14.0040 (Ação Penal), 0801942- 44.2023.8.14.0040 (Carta Precatória) e 0803071-.60.2021.8.14.0006 (Carta Precatória).

Reclamação Disciplinar n.º 0001514-58.2024.2.00.0814, formulada pela Direção do Fórum da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento dos mandados expedidos nos autos de n.ºs 0803511-17.2022.8.14.0040 (Ação Penal), 0809147-27.2023.8.14.0040 (Medidas Protetivas de Urgência), 0809962- 92.2021.8.14.0040 (Ação Penal), 0004586-32.2019.814.0040 (Ação Penal), 0810123-68.2022.8.14.0040 (Ação Penal), 0801176-59.2021.8.14.0040 (Ação Penal), 0805483-56.2021.8.14.0040 (Ação Penal); 0818330-56.2022.8.14.0040 (Carta Precatória), 0811670-46.2022.8.14.0040 (Ação Penal), 0802043- 18.2022.8.14.0040 (Ação Penal), 0000801-62.2019.8.14.0040 (Ação Penal) e 0805439-37.2021.8.14.0040 (Ação Penal).

Reclamação Disciplinar n.º 0001520-65.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento e devolução do mandado expedido nos autos da Carta Precatória Cível n.º 0807962-51.2023.8.14.0040.

Reclamação Disciplinar n.º 0001563-02.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento e devolução do mandado expedido nos autos do processo n.º 0011511- 49.2016.8.14.0040 (Ação de Alimentos). Id. 4186042.

Reclamação Disciplinar n.º 0001652-25.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0004246-59.2017.8.14.0040 (Alvará Judicial).

Reclamação Disciplinar n.º 0001792-59.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0809053-79.2023.8.14.0040 (Carta Precatória Cível).

Reclamação Disciplinar n.º 0001809-95.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0802585-02.2023.8.14.0040 (Carta Precatória Cível).

Reclamação Disciplinar n.º 0001828-04.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0819504-03.2022.8.14.0040 (Ação de Investigação de Paternidade).

Reclamação Disciplinar n.º 0001804-73.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0005819-98.2018.8.14.0040 (Cumprimento de Sentença).

Reclamação Disciplinar n.º 0001937-18.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0802447-06.2021.8.14.0040 (Ação de Indenização por Danos Morais).

Reclamação Disciplinar n.º 0000058-28.2023.2.00.0814, formulada pelo Direção do Fórum da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento de 1456 mandados (SEEU e PJE) pelo Oficial de Justiça Anderson Gomes Rocha.

Reclamação Disciplinar n.º 0002098-28.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento dos mandados expedidos nos autos dos processos n.ºs 0813160-06.2022.8.14.0040 (Ação de Busca e Apreensão) e 0011018-72.2016.8.14.0040 (Cumprimento de Sentença).

Reclamação Disciplinar n.º 0002066-23.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0809998-6662023.8.14.0040 (Ação de Busca e Apreensão).

Reclamação Disciplinar n.º 0001783-97.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0815248-17.2022.8.14.0040 (Carta Precatória Cível).

Reclamação Disciplinar n.º 0001784-82.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0809244-27.2023.8.14.0040 (Carta Precatória Cível).

Reclamação Disciplinar n.º 0002127-78.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0814600-37.2022.8.14.0040 (Cumprimento de Sentença).

Reclamação Disciplinar n.º 0001920-79.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0810111-88.2021.8.14.0040 (Ação de Busca e Apreensão).

Reclamação Disciplinar n.º 0001780-45.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n.º 0811109-56.2021.8.14.0040 (Cumprimento de sentença).

Reclamação Disciplinar n.º 0001951-02.2024.2.00.0814, formulada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, noticiando o não cumprimento dos mandados expedidos nos autos dos processos n.ºs 0817898-03.2023.8.14.0040 (Carta Precatória Cível) e 0807905- 33.2023.8.14.0040 (Busca e Apreensão).

Somente na Reclamação Disciplinar n.º 0000058-28.2023.2.00.0814, o número de mandados recebidos, não cumpridos e não devolvidos no prazo. pelo recorrente, era de 1.456.

A atuação dos Oficiais de Justiça Avaliadores, no Judiciário Paraense, nas questões especificas da função, estão normatizadas sobretudo no Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI. Sobre os prazos para cumprimento dos mandados, dispõe o art. 9º:

Art. 9º Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto
: (Redação dada pelo Provimento Conjunto nº 1/2020-CJRMB/CJCI, de 22 de janeiro de 2020)

I - quando o juiz do feito acolher justificativa formalizada para prorrogação do prazo, através de despacho fundamentado;

II - quando revestidos de caráter de urgência, determinado expressamente pelo juiz processante, os mandados devem ser cumpridos imediatamente após expedidos, devolvidos impreterivelmente no dia seguinte;

III - os mandados referentes ao cumprimento de citações ou intimações para a realização de audiência e outras diligências com data marcada deverão ser entregues pelas secretarias à Central no prazo mínimo de 40 (quarenta) dias anteriores à realização do ato, devendo ser recolhidos pelos oficiais de justiça 3 (três) dias úteis antes da data aprazada;

IV - nas comarcas ou unidades judiciárias de pouco movimento forense, cuja pauta de audiência seja inferior a 30 (trinta) dias, os prazos poderão ser reduzidos de acordo com as peculiaridades locais, não podendo ser inferior a cinco dias da data da realização do ato;

V - os mandados referentes às ações de execução fiscal deverão ser cumpridos no prazo de 60 (sessenta) dias;

VI - os mandados para cumprimento em zonas rurais de difícil acesso deverão ser cumpridos no prazo de 60 (sessenta) dias;

VII - os mandados referentes às citações do réu descrito no art. 334 do CPC deverão ser entregues pelas secretarias à Central no prazo mínimo de 50 (cinquenta) dias;

VIII - quando se tratar de processos com réus presos, os mandados deverão ser entregues pelas secretarias à Central no prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores à realização do ato e cumpridos em até 10 (dez) dias.

Ao extrapolar os prazos para cumprimento de um número bastante elevado de mandados, o recorrente já incorre em infração administrativa, conforme capitulada nos artigos 177, VI e 178, XV e XVI, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Art. 177. São deveres do servidor:

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Art. 178. É vedado ao servidor:

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

De igual forma, o não cumprimento dos mandados nos prazos previstos, transgride dever previsto no Código de Ética dos Servidores do tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução nº 14/2016).

Art. 8º São deveres do servidor, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares:

(...)

II - desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do cargo ou função de que seja titular;

O recorrente alega, como fator atenuante a ser considerado no julgamento da sua situação, que chegou a utilizar seus períodos de férias para tentar vencer o cumprimento dos mandados em atraso. No entanto, esse aspecto somente reforça o seu desprezo com as normas às quais ele está funcionalmente subordinado, pois o Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI, estabelece, em seu art. 5º, IV, que
“
compete ao oficial de justiça (...) devolver, à Central, os mandados não cumpridos, antes de iniciar afastamentos programados, fornecendo relatório extraído do(s) sistema(s) especificando os motivos do não cumprimento, para apreciação da coordenação da Central, que poderá, quando necessário, submeter à Direção do Fórum ou ao gestor(a) da(s) Central(is) Unificada(s) ou ao juiz processante para as medidas cabíveis. Caso seja possível cumprir os mandados após o término do afastamento programado, a ordem judicial continuará com o oficial de justiça para seu cumprimento”
.

E mais, a impossibilidade de cumprimento de qualquer mandado no tempo previsto, deve ser justificada ao juiz do feito que decidirá sobre a prorrogação do prazo, nos termos do inciso I, do art. 9º do Provimento Conjunto nº 009/2019 – CJRMB/CJCI, já citado. Também não foi obedecido pelo recorrente esse comando
[1]
.

A sobrecarga de trabalho é um dos pilares da defesa do recorrente e há, na doutrina e jurisprudência administrativa, entendimento de que essa conjuntura até poderia afastar a caracterização da desídia. Ocorre que, no caso dos autos, mesmo ciente de que havia alternativas para justificar qualquer impossibilidade de cumprimento dos mandados, não fez qualquer comunicação aos seus superiores ou pediu providências que possibilitassem a resolução da questão. Seu descaso com as normas administrativas foi além, a ponto de, mesmo sendo notificado diversas vezes a proceder a devolução imediata de vários mandados, quedou-se inerte, sequer acessando seu e-mail funcional para tomar conhecimento das notificações, sendo necessário acionar outros servidores para avisar o recorrente que era urgente que ele verificasse seu e-mail. Inclusive durante a tramitação do PAD, o recorrente deixou de participar de atos importantes para sua defesa, evidenciando ainda mais seu desrespeito.

Fica, dessa forma, inviável abarcar a arguição de sobrecarga de trabalho para desconfigurar a conduta desidiosa e, assim, desautorizar a adoção da sanção de demissão imposta.

Pelos mesmos motivos, não há como transferir para a gestão da Central de Mandados da Comarca a responsabilidade pelo acúmulo desordenado de mandados em poder do recorrente, visto que nunca houve qualquer pedido de ajuda ou outro encaminhamento por parte do recorrente, ao contrário, era sua atitude costumeira manter-se omisso quando instado a devolver os mandados vencidos em seus prazos de cumprimento.

Quanto à tramitação do PAD, não se encontram nos autos quaisquer indícios de irregularidade formal ou material, ao contrário, ele transcorreu dentro da legalidade, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório ao processado. A atuação da comissão processante foi minuciosa e detalhada. O relatório final destacou pontos importantes dos fatos constantes nas 21 Reclamações Disciplinares e nos depoimentos colhidos presencialmente; analisou todo o contexto probatório correlacionando-o com os dispositivos normativos desrespeitados pelo servidor e, especialmente em relação ao art. 184 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU), que destaca em seus incisos os requisitos a serem considerados para a aplicação da penalidade, foi feita a demonstração criteriosa do reflexo da conduta infracional do servidor em cada um desses requisitos, concluindo que a penalidade de demissão seria a recomendada para o caso, diante da conjuntura exposta.

Até o alegado cerceamento de defesa, que o recorrente aponta como motivo para pedir a nulidade do procedimento, foi devidamente abordado e rebatido no relatório, nos termos que reproduzo a seguir e adoto como fundamento
per relationem
:

“O servidor processado não indicou testemunhas e já havia manifestado expressamente seu desejo em não participar da audiência designada (ID 4568299). Após a oitiva das testemunhas foi determinada a intimação pessoal do servidor processado para tomar ciência dos termos de audiência de oitiva das testemunhas supracitadas, bem como para se manifestar quanto ao interesse em ser ouvido pela Comissão, tendo constado na intimação que o silêncio não poderia ser utilizado em seu prejuízo. A intimação ocorreu no dia 30.06.2024 (ID 4713253) e o servidor processado manteve-se inerte”.

Estando devidamente caracterizadas a autoria e materialidade do ato infracional, surge à administração pública o poder/dever de estipulação de penalidade administrativa adequada ao servidor, cujo rol taxativo está contido na disposição do artigo 183 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU).

Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;

VI - conversão da exoneração a pedido em demissão;

VII - conversão do distrato de servidor temporário em demissão.

Os parâmetros para se decidir sobre a dosimetria da pena administrativa estão definidos no artigo 184 da mesma lei.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais;

V - existência, ao tempo da ação ou omissão, de doença mental que afete, parcialmente, a capacidade do servidor de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Foi apurado, também, durante a instrução do PAD, que nos anos de 2023 e 2024 o recorrente sofreu 6 punições disciplinares, por situações análogas à presente, devidamente investigadas e processadas administrativamente, configurando, desta forma, a reiteração da conduta infracional, o que clama pela imposição de pena mais severa, visto que as cominações anteriores não surtiram o esperado efeito pedagógico.

a)

60 (sessenta) dias de suspensão (Portaria 026/2023 – CGJ, DJ nº 7554, de 10 de março de 2023);

b)

90 (noventa) dias de suspensão (Portaria 068/2023 – CGJ, DJ nº 7598, de 17/05/2023);

c)

30 (trinta) dias de suspensão (Portaria 007/2024 – CGJ, DJ nº. 7751/2024, de 17/01/2024);

d)

30 (trinta) dias de suspensão (Processo nº. 0002689-24.2023.2.00.0814, DJ nº. 7784/2024, de 06/03/2024);

e)

30 (trinta) dias de suspensão (Processo nº. 0003715-57.2023.2.00.0814, DJ nº. 7813/2024, de 16/04/2024);

f)

30 (trinta) dias de suspensão (Portaria 093/2024-CGJ, DJ nº. 7845/2024, de 03/06/2024).

O art. 190, também da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), prevê que uma das possibilidades de aplicação da penalidade e Demissão é o procedimento desidioso do servidor.

Art. 190. As penas previstas nos incisos III a VII do art. 183 desta Lei serão aplicadas nos casos de:

(...)

XIX - procedimento desidioso;

No serviço público, a desídia se configura pela maneira reiterada com que um servidor deixa de observar diversos deveres e vedações em sua atuação funcional, evidenciando indiferença contumaz com as normas administrativos a que está obrigado acatar. Desatenção reiterada e desinteresse contínuo são requisitos essenciais para sua configuração. Conforme ensina Messias José Lourenço,
“o comportamento desidioso – é muito importante registrar – transcende erros isolados ou falhas eventuais, refletindo uma postura contínua de descaso e desinteresse no cumprimento das obrigações funcionais”
[2]
.

Seja pela reiteração da conduta infracional, seja pela desatenção em atender as notificações para devolução dos mandados que já tinham prazo de cumprimento extrapoladas, ou ainda pelo descaso em prestar informações adequadas aos superiores sobre eventual impossibilidade em cumpri-los e, até mesmo, pelo desinteresse manifesto em participar das etapas do PAD, a desídia do recorrente foi satisfatoriamente configurada no presente caso.

Sob essa análise da conjuntura, não vislumbro outra possibilidade além de aderir aos termos da decisão recorrida, confirmando-a integralmente, em razão de estar devidamente comprovado que nas 21 Reclamações Disciplinares, que reunidas formaram o Processo nº 0002591-05.2024.2.00.814-PJeCor, ocorreram infrações funcionais cometidas pelo recorrente, todas da mesma capitulação, o que respalda a fixação de penalidade disciplinar.

Também não merece reparo a decisão no que concerne à dosimetria da pena, considerando que as sanções são aplicadas gradativamente, da mais branda à mais severa. No caso dos autos, além da gravidade do fato, da repercussão e do dano à imagem do judiciário, a reiteração da prática infracional (com 6 outras condenações anteriores, em período próximo) e a desídia configurada foram essenciais para a eleição da Demissão como a penalidade adequada.

A fim de tornar mais robusta a fundamentação, destaco precedente do nosso Tribunal de Justiça, em caso análogo, em que a sanção de demissão de servidor desidioso foi mantida em grau recursal pelo Tribunal Pleno.

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA DIRETOR DE SECRETARIA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. COMPROVADA DESÍDIA DO RECORRENTE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MAGISTRADO. FALTAS GRAVES. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES E À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

I. Os argumentos utilizados pelo recorrente na primeira preliminar suscitada não se sustentam, uma vez que ele próprio reconhece em sua peça recursal que lhe foi oportunizado apresentar defesa, além de ter arrolado testemunhas e participado do ato procedimental de suas oitivas, o que, à evidência, afasta a tese de violação ao princípio mor do devido processo legal.

II. O indeferimento da produção de determinada prova, por si só, não caracteriza cerceamento ao direito de defesa do pleiteante, até porque a Comissão do PAD, à luz do seu livre convencimento motivado, pode indeferir pleitos probatórios visivelmente procrastinatórios, sem
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos
.

III. Eventual nulidade de processo administrativo disciplinar, por inobservância à regra procedimental, exige a demonstração de efetivo prejuízo ao servidor, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. A demonstração de prejuízo para a defesa deve ser revelada mediante exposição detalhada do vício e de sua repercussão, tudo com base em elementos apresentados em prova idônea. No caso dos autos, não houve tal demonstração, contudo.

V. Os únicos PAD's que a norma legal exige que sejam presididos por magistrados é quando o acusado também assim o seja; nos demais casos de servidores, mostra-se absolutamente prescindível esta regra, devendo-se apenas manter-se a nivelação entre os servidores que compõem a Comissão e o processado (Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 205), isto é, devem ter o mesmo nível de escolaridade, o que também foi observado no caso concreto. Preliminares rejeitadas.

VI. Mérito: No caso, está bem caracterizado que o recorrente deixou reiteradas vezes de cumprir com sua obrigação, mesmo tendo a magistrada titular da vara determinado, no processo referido no PAD, que
“fosse expedida carta precatória incontinentemente, sob pena de responsabilidade”.
Nota-se que, mesmo advertido, o recorrente não cumpriu o que fora determinado pela juíza. Dizer que não há conduta desidiosa na omissão do recorrente é negar o próprio conceito de desídia trazido aos autos pela defesa, haja vista que ficou patente a desatenção reiterada e o desinteresse contínuo do servidor no cumprimento das obrigações que lhe foram delegadas.

VII. Ademais, as provas constantes nos autos demonstram que o servidor em questão, embora revele ter conhecimento do conteúdo da Resolução 023/07-GP, praticou ato privativo do juízo nos termos do art. 6º da referida Resolução, pois consta à fl. 23 verso dos autos e à fl. 231 do PAD que os mesmos foram remetidos à Distribuição, sem a necessária determinação da magistrada do feito, demonstrando o cometimento de falta grave

por parte do servidor Cristóvão Jaques Barata, sendo que a gravidade dos fatos reside na prática de ato privativo do juízo, pelo recorrente, tendo em vista que o referido ato só poderia ser praticado pela magistrada do feito, por força do art. 6º da Resolução 023/07-GP, e, o pior, não cumpriu de imediato a decisão deferida liminarmente, o que também revela que o mesmo procedeu de forma desidiosa, ao não cumprir a determinação judicial imediatamente, por se tratar da concessão de uma liminar possessória.

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0000535-50.2009.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/08/2011)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por
Anderson Gomes Rocha Novais
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que aplicou-lhe a penalidade de DEMISSÃO, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 8º, II, da Resolução nº 14, de 1º de junho de 2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará), art. 9º do Provimento Conjunto nº 9/2019-CJRMB/CJCI, e, ainda, os artigos 177, VI (deixar de observar aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos), 178, XVI (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais) e 190, XIX (procedimento desidioso), da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

É como voto.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 9º Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto:

I - quando o juiz do feito acolher justificativa formalizada para prorrogação do prazo, através de despacho fundamentado;

[2]

LOURENÇO, Messias José.
Manual De Direito Administrativo Disciplinar. 1.ED.
. Belo Horizonte: Fórum, 2025. Capítulo 5, item 5.3.2. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L5866. Acesso em: 24 fev. 2026.

Belém, 11/03/2026